Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. REINCIDENTE. SUSPENSÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §1o do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, Tema 1144, "[n]os termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço”.
3. Nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, a reincidência e valorações negativas das circunstâncias judiciais determinam o regime fechado, ainda que a pena de reclusão seja inferior a oito anos.
4.Incabível a substituição ou suspensão da pena caso o sentenciado seja reincidente em crime doloso e possua maus antecedentes (art. 44, II e III e 77, I e III CP).
5. Apelo desprovido.